Tribunal: TJES
Processo: 5001515-51.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001515-51.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOZIMAR ANTONIO NOVELLI
RECORRIDO: BOA FONTE VEICULOS - EIRELI - ME
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLAÇÃO Nº
° 5001515-51.2017.8.08.0014

EMBARGANTE: JOZIMAR ANTÔNIO NOVELLI

EMBARGADO: BOA FONTE VEÍCULOS EIRELI ME

RELATOR: JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em RECURSO INOMINADO interposto E NÃO CONHECIDO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
EMBARGOS PRETENDENDO NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. Embargos
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.
2.

N
ão há qualquer omissão e/ou contradição no acórdão atacado, o mesmo
encontra-se devidamente fundamentado a respeito dos motivos que levaram ao não conhecimento do recurso pretérito. A esse respeito, registra-se que o mérito apenas seria enfrentado caso o recurso tivesse sido conhecido, o que não ocorreu.
3.
Do mesmo modo, registro que os Embargos não são o meio cabível para rever as conclusões deste Colegiado acerca da inexistência de hipossuficiência do recorrente para custear com as despesas processuais.
4.
Ao opor os presentes Embargos, a parte embargante almeja que reanálise da matéria de mérito, enquanto os Embargos de Declaração se destinam tão somente a sanar os vícios previstos no art. 48, da Lei 9.099/95.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.